Tribunal: TJDFT
Processo: 0039081-28.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0039081-28.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ROSINETE VIANA DA CUNHA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O MM. Juiz Coordenador de Precatórios (ID 48127218) solicita a apresentação dos cálculos retificados do precatório com a mesma data-base do precatório original (ID 24826407) de 12.1.2021 e com observância do período de graça constitucional, por se tratar de remessa de requisição retificadora com data-base posterior àquela constante do ofício do precatório original. A Secretaria do Conselho Especial e da Magistratura observou que, não obstante a Contadoria Judicial (ID 48608628) tenha esclarecido que apresentou cálculos atualizados até a data de 12.1.2021, data do precatório original, os cálculos utilizados para a expedição dos precatórios retificadores de ID 47457064 (item 4) e 47482490 (item 4) não foram esses, mas aqueles de ID 44414003, apresentados em 9.3.2023 e atualizados até esta data, conforme determinado na decisão de ID 45445062 (21.4.2023). Conquanto os cálculos utilizados para a expedição de precatórios retificadores tenham sido aqueles constantes no ID 44414003, a Contadoria Judicial esclareceu que os cálculos apresentados em 5.5.2023 (ID 46401407) para a retificação da requisição utilizaram, como data-base do cálculo, 12.1.2021. Assim, determino que sejam utilizados os cálculos de ID 46401407 para a requisição retificadora com data-base posterior àquela constante do ofício do precatório original. Oficie-se à COORPRE. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador